Tribunal: TCU
Processo: 033.631/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em nomeações para preenchimento de quadro funcional em entidades do sistema S no estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indícios de irregularidades em nomeações para preenchimento dos quadros funcionais no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Piauí (Senai/PI) e no Serviço Social da Indústria no Estado do Piauí (Sesi/PI), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, V, do Regimento Interno do TCU e no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Piauí acerca da seguinte ocorrência, com vistas à adoção das providências cabíveis para evitar repetições: 9.2.1. as contratações de Thiago de Miranda Cronemberger em 2/5/2017 e de Luís Felipe de Oliveira em 2/1/2020 contrariaram os princípios da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU, já que o genitor daquele primeiro ocupava o cargo de presidente do Conselho Regional do Senai e que parente de 3o grau do último era conselheiro efetivo do Sesi nas respectivas épocas. 9.3. informar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado do Piauí, o Serviço Social da Indústria no Estado do Piauí e os responsáveis acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.